Tribunal: TJMT
Processo: 1023392-03.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023392-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Área de Preservação Permanente, Ambiental]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), NELSON RODRIGUEZ TEIXEIRA - CPF: 328.232.319-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TERMOS DE EMBARGO DA SEMA/MT – VALOR DA CAUSA – BENEFÍCIO ECONÔMICO ALMEJADO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO – MANUTENÇÃO DO MONTANTE INDICADO NA INICIAL – PROVIMENTO.

O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico almejado; contudo, na impossibilidade de aferição, deve prevalecer o montante indicado pela parte autora, na inicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Nelson Rodriguez Teixeira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Termo de Embargo Ambiental n. 1000669-90.2022.8.11.0096, determinou à parte autora que ajustasse o valor da causa, para que correspondesse à soma das multas aplicadas em cada Termo de Embargo que se pretendia anular.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que o feito de origem tem por objetivo a anulação dos Termos de Embargo ns. 100188, 121179 e 121180 e, de consequência, a retirada do seu nome da lista pública de áreas embargadas da SEMA, uma vez que os embargos perderam o seu objeto por ausência de utilidade prática, já que correspondem às áreas que hoje estão alagadas e submersas, de propriedade da usina, que possui o devido licenciamento ambiental para tanto.

Argumenta que, embora o Juízo de Primeira Instância tenha consignado que o valor da causa deve corresponder a cada multa de embargo que se pretende anular, em verdade, a ação de origem não visa à anulação de multas, mas tão somente dos termos de embargo, sanção autônoma à multa, não sendo possível aferir o proveito econômico imediato com a eventual procedência da demanda.

Enfatiza a autonomia do auto de infração (multa) e do termo de embargo, ressaltando que o primeiro é tão somente um documento destinado à descrição clara e objetiva da infração administrativa ambiental constatada, com indicação dos dispositivos legais e regulamentares infringidos e da sanção cabível, dentre as várias espécies de sanções autônomas. O embargo, por sua vez, da espécie acautelatória, é aplicado como medida administrativa cautelar; já o sancionatório, é aquele aplicado quando do julgamento do processo administrativo, mediante a observância do devido processo legal e ampla defesa.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, em casos como este, em que é incerto o proveito econômico, o valor atribuído à causa se dará por mera estimativa.

Ao final, defende a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o normal prosseguimento da ação de base, independentemente de emenda à inicial e recolhimento de custas adicionais.

O pedido de
antecipação da tutela recursal
foi deferido (id. 152319687, págs. 01/04).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 154482151, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Agravo (id. 157704653, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Agravo de Instrumento
,

interposto por Nelson Rodriguez Teixeira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Termo de Embargo Ambiental n. 1000669-90.2022.8.11.0096, determinou à parte autora que ajustasse o valor da causa, para que correspondesse à soma das multas aplicadas em cada Termo de Embargo que se pretendia anular.

Colhe-se dos autos de origem que Nélson Rodriguez Teixeira propôs a Ação Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo, atribuindo à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O Magistrado singular determinou que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte Autora ajustasse o valor da causa ao montante correspondente a soma das multas de embargo que se pretendia anular, promovendo o recolhimento das custas e despesas processuais remanescentes. Veja-se:

Assim sendo,
intime-se
a parte autora para, no prazo de 15 dias, ajustar o valor da causa ao proveito econômico pretendido, devendo indicar como valor da causa o valor correspondente a cada multa de embargo que se pretende anular, bem como para que promova o recolhimento das custas e despesas processuais remanescentes, com base no valor da causa corrigido, sob pena de julgamento do feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 290, 319, 320, 321 e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, Nélson Rodriguez Teixeira interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se a verifica qual o correto valor que deve ser atribuído à ação anulatória, proposta pelo Recorrido.

O valor da causa, como sabido, é um valor econômico definido para o processo judicial, ou seja, é o potencial benefício econômico para as partes que acionaram a assistência jurisdicional, tendo reflexo nas custas processuais, honorários advocatícios e na determinação de competência.

Nessa quadra, é certo que o valor da causa da ação de nulidade de ato administrativo, a princípio, deve corresponder ao seu conteúdo econômico a ser obtido no processo.

Analisando os autos de origem, verifico que, embora o Agravante tenha nomeado a ação de base como “
Ação Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo”,
a pretensão visa tão somente à declaração de nulidade dos Termos de Embargo ns.
121180, 121179 e 100188,
in verbis
:

A presente pretensão visa à declaração de
nulidade dos termos de embargo 121180, 121179 e 100188
, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente no ano de 2014 (Sic).

A Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas, derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, no artigo 72, dispõe:

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I - advertência;

II - multa simples
;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra ou atividade
;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X – (VETADO)

XI - restritiva de direitos
.

§ 1º Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.

§ 2º A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo.

§ 3º A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo:

I - advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo assinalado por órgão competente do SISNAMA ou pela Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha;

II - opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do SISNAMA ou da Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha.

§ 4° A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

§ 5º A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo.

§ 6º A apreensão e destruição referidas nos incisos IV e V do
caput
obedecerão ao disposto no art. 25 desta Lei.

§ 7º As sanções indicadas nos incisos VI a IX do
caput
serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às prescrições legais ou regulamentares.

§ 8º As sanções restritivas de direito são:

I - suspensão de registro, licença ou autorização;

II - cancelamento de registro, licença ou autorização;

III - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;

IV - perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

V - proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período de até três anos. (Destaquei).

Denota-se dos dispositivos transcritos que, para cada infração ou irregularidade ambiental identificada, o órgão competente deverá impor a sanção administrativa ambiental correspondente, podendo ser aplicadas duas ou mais sanções, de forma simultânea, nos termos do que determina o parágrafo 1
o
do artigo 72 da lei mencionada.

A multa e o embargo, apesar de estarem relacionados ao mesmo fato, são sanções autônomas, portanto, o pagamento da multa não cancela o embargo e o cancelamento do embargo não isenta o pagamento da multa.

Nessa quadra, em vista de pretensão esposada na ação de base visar à anulação dos Termos de Embargo ns. 100188, 121179 e 121180 e por não haver elementos suficientes para aferir o proveito econômico obtido com a exploração da área embargada, entendo que deve ser mantido o valor dado à causa na inicial da Ação Anulatória.

Frise-se que há a possibilidade de rediscussão da questão em eventual preliminar arguida na contestação.

Por tais considerações, entendo que o Recurso deve ser provido.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de
Agravo de Instrumento, interposto por Nelson Rodriguez Teixeira, para determinar que a ação tenha prosseguimento com o valor da causa indicado na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023